Tribunal: TJDFT
Processo: 0733652-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ANÁLISE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO OU EXCLUSÃO DO AGRAVANTE. ART. 548, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme relatado na decisão recorrida, o feito foi suspenso na origem em razão de prejudicialidade externa, em virtude de a análise do caso depender de situação jurídica que se encontra submetida à apreciação judicial que trata acerca de reconhecimento (ou não) de união estável e de separação de fato.
2. Assim, não há que se falar em extinção da obrigação ou exclusão do agravante da lide na forma do art. 548, III, do Código de Processo Civil, porquanto tal dispositivo exige que o valor depositado deve ser incontroverso.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.